Tribunal: TJDFT
Processo: 0707390-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. O termo inicial para contagem do prazo de prescrição da pretensão executória da pena é o trânsito em julgado da sentença para ambas as partes. Precedentes.